Tribunal: STF
Processo: ADI 7239
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Petição nº 103291/2023: o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás - IBP requer a sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae. 



    A jurisprudência da Corte se firmou no sentido de que o pedido de ingresso como amicus curiae deve ser apresentado até a data da liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento (ADI 4071 AgR, Rel. Min. Menezes Direito; RE 574.706 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). Considerando que a liberação para julgamento do presente caso ocorreu em 13.09.2023 e que o ingresso foi requerido posteriormente, indefiro o pedido formulado.



    Entretanto, com base na relevância da matéria, faculta-se a apresentação de razões escritas como memoriais, que podem ser consideradas no debate da controvérsia.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente